Tribunal: TJMT
Processo: 1103577-94.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1103577-94.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCELO VIEIRA VITORAZZI - CPF: 721.393.741-34 (RECORRIDO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DESEMBARGO DE ÁREA RURAL. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO NA APRECIAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Regularização Ambiental da SEMA/MT, determinando a apreciação de pedido de levantamento de embargo ambiental no prazo de 05 dias úteis, nos termos do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação da Administração Pública sobre pedido administrativo de desembargo ambiental, no prazo legal, configura violação a direito líquido e certo do administrado, apta a justificar a concessão de mandado de segurança para compelir a autoridade a decidir.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico impõe à Administração Pública o dever de decidir os requerimentos administrativos em prazo determinado, conforme previsão expressa em norma estadual, sob pena de caracterização de omissão ilegal.

3.

A inércia administrativa, evidenciada pela ausência de apreciação do pedido protocolizado, viola o art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, que assegura a razoável duração do processo também na esfera administrativa.

4.

O mandado de segurança revela-se via adequada para tutela do direito líquido e certo à obtenção de decisão administrativa tempestiva, quando demonstrada a mora injustificada mediante prova pré-constituída.

5.

A atuação judicial limita-se a determinar o cumprimento do dever de decidir, sem incursão no mérito administrativo do pedido de desembargo, preservando-se a separação de poderes.

IV. Dispositivo e tese

6.

Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

“1. A inobservância, pela Administração Pública, do prazo legal para apreciação de requerimento administrativo configura omissão ilegal e viola o direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo.
2. É cabível a concessão de mandado de segurança para compelir a autoridade administrativa a proferir decisão fundamentada, sem interferência judicial no mérito do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 487, I; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 17, p.u. e art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Remessa Necessária n. 1063247-55.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026; TJMT;
N.U 1079693-36.2025.8.11.0041, Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Marcelo Vieira Vitorazzi em face de ato atribuído ao Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, determinou à autoridade coatora observe os prazos legais para apreciação do requerimento administrativo, fixando o prazo de 05 (cinco) dias úteis para decisão, sem prejuízo da observância dos requisitos legais pertinentes.

Sem interposição de recurso voluntário, vieram os autos a esta Corte por força do reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pelo Promotor de Justiça designado, Dr. Marcelo C. Vacchiano, pela manutenção da sentença, destacando a omissão administrativa e a violação ao princípio da razoável duração do processo (id. 356842366).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de Remessa Necessária de Sentença que
determinou ao Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT observe os prazos legais para apreciação do requerimento administrativo, fixando o prazo de 05 (cinco) dias úteis para decisão, sem prejuízo da observância dos requisitos legais pertinentes.

Extrai-se dos autos que Marcelo Vieira Vitorazzi impetrou Mandado de Segurança em face de suposto ato ilegal praticado pelo Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, com objetivo de compelir a autoridade coatora a proferir decisão fundamentada quanto ao pedido de levantamento de embargo incidente sobre a propriedade rural denominada Fazenda Crocodilo, no âmbito do Processo Administrativo n. 173737/2020.

Narra o impetrante que, após promover a regularização ambiental da área, com validação do cadastro ambiental rural e celebração de termos de compromisso, protocolizou, em 22/08/2025, pedido administrativo de desembargo, o qual não foi apreciado pela autoridade competente no prazo legal, configurando omissão administrativa.

Sustenta que a inércia da Administração Pública viola direito líquido e certo à obtenção de decisão administrativa em prazo razoável, conforme previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022 e na Constituição Federal.

A liminar foi deferida, determinando à autoridade coatora a apreciação do pedido administrativo.

Notificada, a autoridade apontada como coatora, por intermédio do Estado de Mato Grosso, apresentou informações, nas quais alegou, em síntese, a ausência de direito líquido e certo, ao argumento de inexistir prova pré-constituída apta a demonstrar a alegada ilegalidade, pugnando, ao final, pela denegação da ordem.

O Ministério Público em primeira instância deixou de intervir no feito, por não vislumbrar interesse público, social ou ambiental que justificasse sua atuação naquele momento processual.

Sobreveio a sentença em reexame, que concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
MARCELO VIEIRA VITORAZZI
em face de ato coator atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando, como medida liminar,
"a Sema/MT profira decisão FUNDAMENTADA e IMEDIATA nos autos do processo administrativo 173737/2020, quanto ao pedido de LEVANTAMENTO DO TERMO DE EMBARGO n.º 119812/2020, da propriedade rural denominada Fazenda Crocodilo, localizada no município de Lambari D’oeste/MT”.
No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar. [...]Diante do exposto, com fundamento no artigo 1° da Lei Federal n. 12.016/2009:

3.1.

CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o requerimento administrativo protocolizado em 22.08.2025, nos autos do Processo Administrativo n. 173737/2020, da propriedade rural denominada Fazenda Crocodilo, localizada no município de Lambari D’oeste/MT, estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (arts. 17, parágrafo único e 49, §3º)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

3.2. JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

No caso em exame, a sentença julgou procedente o pedido formulado em desfavor da Fazenda Pública Municipal, decisão que atrai a incidência da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que, tratando-se de reexame necessário, o Tribunal está autorizado a proceder ao reexame integral da sentença, podendo reformá-la, no todo ou em parte, em razão do efeito translativo pleno, corolário do princípio inquisitivo.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de direito líquido e certo do impetrante à obtenção de decisão administrativa, em prazo legal, acerca do pedido de levantamento de embargo formulado no âmbito do Processo Administrativo n. 173737/2020, diante da alegada omissão da autoridade ambiental competente.

Da análise dos autos, constata-se que o impetrante é proprietário da Fazenda Crocodilo, objeto do Processo Administrativo n. 173737/2020, no qual foi lavrado o Termo de Embargo n. 119812/2020.

Conforme se extrai dos autos, após promover medidas voltadas à regularização ambiental — dentre elas a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR n. MT185144/2020), celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC n. 943/SEMA/MPE) e termos de compromisso ambiental — protocolizou, em 22/08/2025, pedido de levantamento do embargo perante a SEMA/MT (id. 352241891).

Restou incontroverso nos autos que a autoridade coatora não se manifestou acerca da manutenção ou cessação do embargo no prazo estabelecido no art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (15 dias úteis), configurando omissão administrativa ilegal.

A citada legislação estadual estabelece, de forma clara e objetiva, que a autoridade julgadora deve proferir decisão fundamentada acerca da cessação ou manutenção do embargo em prazo determinado após a apresentação dos documentos pertinentes.

Sob a ótica da interpretação literal ou gramatical, o comando normativo é inequívoco ao impor um dever jurídico específico à Administração: decidir em prazo certo e de forma motivada.

Sob o enfoque sistemático, tal norma deve ser compreendida em consonância com o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que consagra o direito fundamental à razoável duração do processo, aplicável tanto ao âmbito judicial quanto ao administrativo.

Já sob a perspectiva teleológica, a finalidade da norma é evitar a perpetuação de restrições administrativas sem apreciação formal, garantindo segurança jurídica ao administrado e eficiência à atuação estatal.

Nesse contexto, estrutura-se o seguinte silogismo jurídico: a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e aos prazos por ela própria estabelecidos; sendo incontroversa a inobservância do prazo legal para decisão no caso concreto; conclui-se, portanto, que a omissão administrativa configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da segurança.

Importa destacar que o objeto do mandado de segurança não se confunde com o mérito administrativo do pedido de desembargo.

A pretensão aqui deduzida limita-se à obtenção de decisão administrativa tempestiva e fundamentada, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para analisar, originariamente, a regularidade ambiental da área.

Nesse ponto, a sentença recorrida mostra-se tecnicamente adequada ao delimitar os contornos da ordem concedida, impondo à autoridade coatora apenas o dever de decidir, sem interferir no conteúdo do ato administrativo.

A alegação de ausência de direito líquido e certo, suscitada pela autoridade impetrada, não se sustenta, porque o direito invocado — obtenção de decisão administrativa em prazo legal — encontra-se comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, consistente no protocolo do pedido e na ausência de decisão no lapso temporal exigido.

Com base nas provas constantes dos autos, resta evidenciada a omissão injustificada da Administração, uma vez que o pedido administrativo, protocolado em 22/08/2025, permaneceu sem apreciação por mais de 35 (trinta e cinco) dias úteis até a impetração do
mandamus
, ocorrida em 09/10/2025, sem qualquer decisão por parte da autoridade coatora, situação que viola não apenas norma infraconstitucional, mas também princípios estruturantes da atuação administrativa, tais como a legalidade, a eficiência e a razoável duração do processo (ids. 352241876 e 352241891).

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PEDIDO DE DESEMBARGO DE ÁREA RURAL. DEMORA NA ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), para determinar à autoridade administrativa a análise do requerimento de desembargo de imóvel rural protocolizado em 09/06/2025 no Processo Administrativo n. 00256/2023, observando-se o prazo previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de análise, pela Administração Pública, de pedido administrativo de desembargo ambiental dentro do prazo estabelecido em norma regulamentar caracteriza violação a direito líquido e certo do administrado, apta a justificar a concessão de mandado de segurança para determinar a apreciação do requerimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo demonstrado de plano, quando configurado ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

4. O Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece que, após a apresentação da documentação pelo autuado, a autoridade administrativa deve decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da penalidade de embargo ou interdição no prazo de 15 dias úteis.

5. A Administração Pública deve conduzir o processo administrativo em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo, assegurando decisão em prazo razoável.

6. A ausência de manifestação administrativa sobre o pedido de desembargo protocolizado configura mora injustificada, em afronta à norma regulamentar aplicável e aos princípios que regem a atuação administrativa.

7. A determinação judicial limita-se a impor à autoridade coatora a observância do prazo legal para apreciação do requerimento, sem interferir no mérito da decisão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

A inobservância, pela Administração Pública, do prazo previsto em norma regulamentar para análise de requerimento administrativo configura mora ilegal e viola o direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo.

É cabível a concessão de mandado de segurança para determinar que a autoridade administrativa aprecie pedido de desembargo ambiental dentro do prazo legal, sem interferência judicial no mérito da decisão administrativa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 14, §1º; CPC, art. 487, I; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 17 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária n. 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.07.2024; TJMT, Remessa Necessária n. 1012557-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.09.2024. (N.U 1063247-55.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Cadastro ambiental rural (CAR). Demora na análise administrativa. Violação à razoável duração do processo. Prazo previsto no decreto estadual n. 697/2020. Omissão administrativa configurada. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária decorrente de sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para determinar à autoridade administrativa estadual a observância do prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020 para análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT225203/2022, protocolado pelo impetrante. A decisão reconheceu a mora administrativa na análise do requerimento, determinando que a Administração Pública concluísse a apreciação do pedido dentro do prazo legal, sem adentrar no mérito técnico do cadastro ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora excessiva da Administração Pública Estadual na análise de Cadastro Ambiental Rural configura violação ao direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo administrativo, autorizando a concessão de mandado de segurança para determinar a conclusão da análise dentro do prazo legal.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, consistente, no caso, na comprovação do protocolo do Cadastro Ambiental Rural e da ausência de análise administrativa por período superior ao prazo legal.

4. A Constituição assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo, impondo à Administração Pública atuação eficiente e tempestiva na apreciação dos requerimentos formulados pelos administrados.

5. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece prazo máximo de 180 dias para emissão de decisão definitiva em procedimentos de licenciamento ambiental, parâmetro normativo que orienta a atuação administrativa e cuja inobservância caracteriza omissão estatal ilegítima.

6. A alegação de excesso de demanda administrativa ou insuficiência de recursos humanos não afasta o dever legal de decidir, tampouco autoriza a perpetuação de mora administrativa em prejuízo do administrado.

7. A intervenção judicial limita-se a determinar que a Administração analise o requerimento, sem interferir no mérito técnico do procedimento ambiental, preservando-se a separação dos poderes e a discricionariedade administrativa quanto ao conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese.

8. Sentença mantida integralmente em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A demora excessiva e injustificada da Administração Pública na análise de Cadastro Ambiental Rural caracteriza omissão administrativa ilegal e viola o direito fundamental à razoável duração do processo administrativo. 2. É legítima a concessão de mandado de segurança para determinar que a autoridade administrativa conclua a análise do requerimento dentro do prazo previsto em norma regulamentar, sem interferência judicial no mérito técnico do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIII, LXIX e LXXVIII; 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária Cível n. 1040268-02.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2025. (N.U 1079693-36.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)

Dentro desse cenário, não se verifica qualquer risco de lesão ao interesse público ou ao meio ambiente decorrente da manutenção da sentença, uma vez que esta não autoriza o levantamento automático do embargo, mas apenas impõe a observância do devido processo administrativo.

Logo, é caso de ratificação da sentença em reexame.

Forte nesses fundamentos e em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA
, em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026